Tribunal: TJDFT
Processo: 0754868-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754868-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA MENDES DE FREITAS AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Priscila Mendes de Freitas contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria que indeferiu requerimento de tutela de urgência para restabelecimento da conta da agravante na rede social Instagram. A agravante sustenta que a decisão recorrida atribuiu força de verdade processual a uma acusação unilateral do agravado, sem prova concreta. Argumenta que o bloqueio da conta ocorreu de forma arbitrária, sem contraditório, e que a imagem que motivou a sanção não configura violação às diretrizes da plataforma. Defende que a relação jurídica é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14) e a inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII). Invoca o Marco Civil da Internet (art. 7o, inc. XIII) e precedentes que reconhecem obrigação de restabelecimento de contas bloqueadas indevidamente. Ressalta a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, diante do risco de exclusão definitiva do acervo digital e do dano à honra e imagem. Requer a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento. Pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. O preparo está dispensado por concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos requisitos. A controvérsia recursal consiste em analisar a legalidade do bloqueio de perfil da rede social Instagram da agravante, sob argumento de suposta de violação de diretrizes. Verifico que os fundamentos apresentados pela agravante não levam ao reconhecimento da probabilidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação do agravado, a fim de que se tenha uma visão mais ampla dos fatos e da lide. Não há prova suficiente de que a conduta foi ilícita para antecipação dos efeitos da tutela originária sem o estabelecimento do contraditório. Observo que as plataformas Instagram e Facebook possuem diversas políticas de uso, além de tratar-se de plataformas privadas, o que corrobora a necessidade de se aguardar a resposta do requerido para se for o caso, reexaminar o requerimento de tutela de urgência na origem. O agravado justificou o bloqueio da conta da agravante sob a alegação de violação das diretrizes comunitárias relacionadas à prevenção de abuso infantil. Segundo informado, a suspensão decorreu da publicação de imagem considerada incompatível com as regras internas da rede social, que vedam conteúdos envolvendo nudez ou exploração sexual de crianças. A gravidade da imputação exige ampla dilação probatória e contraditório efetivo, a fim de que se apure se a conduta atribuída à agravante efetivamente ocorreu e se justifica a sanção aplicada. Verifico que a medida imposta é proporcional e adequada ao contexto nesse momento processual, pois visa resguardar eventual descumprimento de diretrizes que importam em grave violação à prevenção de abuso infantil. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. O exame aprofundado da efetiva violação deve ser remetido para a fase instrutória da ação, com a observância dos princípios orientadores do ordenamento jurídico. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. A ausência do requisito da probabilidade de provimento do recurso afasta a necessidade de análise do segundo requisito, visto que cumulativos. Concluo que os argumentos apresentados não conduzem à reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões caso queira. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator